Tribunal: TJDFT
Processo: 0725139-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARLAMENTAR. IMUNIDADE MATERIAL. OFENSAS RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DO MANDATO. NEXO DE FUNCIONALIDADE ENTRE AS MANIFESTAÇÕES E O EXERCÍCIO DO CARGO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em definir se as palavras, opiniões expressadas pelo réu estão cobertas pela imunidade material e, em caso negativo, se são capazes de ocasionar dano moral ao autor.
2. Nos termos do art. 53, caput, da Constituição Federal, os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Trata-se de prerrogativa conferida aos membros do parlamento para que desempenhem de forma livre, sem coação, as funções conferidas pela constituição.
3. “O SUPREMO TRIBUNAL possui sólido entendimento, múltiplas vezes reiterado, no sentido de que tal prerrogativa é absoluta quanto aos pronunciamentos efetuados no ambiente da respectiva Casa Legislativa (...). Por outro lado, em outras hipóteses, nosso Direito Constitucional também admite a teoria iniciada com Stuart Mill, em relação as palavras, opiniões e expressões manifestadas fora do Parlamento, ou seja, quando ausente a cláusula espacial. Nessas hipóteses, é necessário para a constatação da inviolabilidade a presença de determinados requisitos: (a) nexo causal entre o que foi dito, expressado ou criticado e o exercício do mandato, ou ainda, derivado da própria condição de parlamentar, principalmente, há a necessidade de análise se a manifestação guardou relação com as funções parlamentares ligadas à crítica política, prestação de contas ou informação do cidadão”. (Pet 9165, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-03-2021).
4. Na espécie, as manifestações do réu, ainda que proferidas fora do recinto parlamentar, relacionam-se ao exercício da função, razão pela qual estão protegidas pela imunidade material.
5. Apelação não provida. Unânime.